Tribunal: STF
Processo: HC 81463
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Antecedentes criminais. Fixação da
 pena-base.
Circunstâncias do art. 59, do Código Penal. A sentença, mantida pelo
 acórdão e não
alterada pelo STJ, foi suficientemente fundamentada. 3. Hipótese em
 que não é
cabível deixar de considerar os antecedentes desabonadores do réu.
 Além disso,
a sentença teve presentes conduta social irregular e personalidade
 criminógena do
paciente, aos fins do art. 59 do Código Penal. 4. Habeas corpus
 indeferido.